Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante pode ser considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é possível aplicar o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor para desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do consumidor por equiparação exige nexo causal direto entre o dano e a atividade-fim do fornecedor, razão pela qual o evento danoso deve decorrer de defeito no produto ou falha na prestação do serviço.
4. A colisão veicular que fundamenta o pedido indenizatório decorre de fato autônomo, desvinculado da qualidade do serviço de frete prestado pela empresa, o que afasta o nexo de causalidade exigido para a incidência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A ausência de nexo causal entre o evento danoso e a atividade-fim da empresa impede o reconhecimento da condição de consumidor por equiparação e, por consequência, a aplicação do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor para fins de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização do consumidor por equiparação exige nexo direto entre o dano sofrido e o defeito do produto ou serviço prestado. 2. É inviável a aplicação do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor para a desconsideração da personalidade jurídica quando ausente relação de consumo.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 17 e 28, § 5o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: n/a.